Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para excluir da condenação o ressarcimento de honorários contratuais e reduzir o quantum indenizatório dos danos morais.
2. A Embargante alega omissão quanto ao fundamento jurídico do pedido (responsabilidade civil por ato ilícito - arts. 186, 927 e 944 do CC) e à distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC/15), além de apontar contradição, uma vez que a cobrança de honorários contratuais tem fundamento em dano emergente.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão por não acolher a pretensão indenizatória sob o prisma da responsabilidade civil extracontratual;
(ii) estabelecer se há contradição ao rechaçar a tese de dano emergente decorrente dos gastos com advogado; e
(iii) verificar se houve omissão na análise da distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão analisou integralmente as questões submetidas ao colegiado, inexistindo omissão ou contradição. O julgador responde apenas ao necessário para fundamentar a conclusão adotada.
3. A decisão embargada examinou o pleito de danos materiais e concluiu, de forma clara, fundamentada e amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que os honorários contratuais não são imputáveis à parte contrária, incumbindo exclusivamente à parte contratante.
4. A adoção da tese jurídica de que os gastos com contratação de causídico não representam dano material transferível resolve plenamente a controvérsia, rechaçando logicamente as alegações de responsabilidade civil extracontratual e tornando despiciendo o debate adicional sobre distribuição probatória.
5. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
6. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos legais, ausentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A aplicação do entendimento pacificado de que os honorários advocatícios contratuais não consubstanciam dano material indenizável pela parte adversa afasta, de maneira lógica e suficiente, as teses subsidiárias atreladas à responsabilidade civil extracontratual e ao ônus da prova, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.
2. É incabível, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito de questões já devidamente fundamentadas, ainda que sob o pretexto de prequestionamento."